Tribunal: TJES
Processo: 5001387-60.2019.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001387-60.2019.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE COLATINA

APELADO: PILAR CONSERVADORA E SERVICOS LTDA - ME

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. TEMA 1.184 DO STF. RESOLUÇÃO N. 547/2024 DO CNJ. TENTATIVA DE CONCILIAÇÃO OU PROTESTO. LIMITE DE VALOR. DÉBITO SUPERIOR A DEZ MIL REAIS. INAPLICABILIDADE DA RESTRIÇÃO. INTERESSE DE AGIR MANTIDO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Apelação cível interposta em face de sentença que julgou extinta uma execução fiscal, sem resolução do mérito, sob o fundamento de que o exequente não comprovou a realização de tentativa de solução administrativa, conciliação ou protesto do título executivo. O Município exequente pugna pela anulação da sentença para o regular prosseguimento do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a extinção da execução fiscal por ausência de interesse processual, fundamentada na falta de diligências prévias exigidas pelo Tema 1.184 do STF e pela Resolução n. 547/2024 do CNJ, quando o valor do débito executado ultrapassa o limite de R$ 10.000,00.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. O Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal (STF), regulamentado pela Resolução n. 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), restringe a extinção anômala por ausência de interesse de agir às execuções fiscais de baixo valor, quantificadas em patamar inferior a R$ 10.000,00.

4. O transcurso do piso normativo de irrisoriedade afasta a incidência do precedente vinculante, restando hígido o interesse processual do ente exequente.

5. A inaplicabilidade da
ratio decidendi
do precedente, aliada ao impulsionamento ativo do feito pelo exequente, impõe a anulação da sentença extintiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

6. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A extinção da execução fiscal por ausência de interesse de agir, pautada na falta de comprovação de tentativa de conciliação ou protesto prévio (Tema 1.184 do STF e Resolução n. 547/2024 do CNJ), aplica-se estritamente aos débitos de baixo valor, sendo incabível quando o montante executado for superior a R$ 10.000,00.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇ
ÃO
CÍVE
L
N. 5001387-60.2019.8.08.0014
.

APELANTE: MUNICÍPIO DE COLATINA.

APELAD
A
:
PILAR CONSERVADORA E SERVIÇOS LTDA-ME
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação interposto pel
o
Município
d
e
Colatina

em face d
a respeitável sentença proferida nos autos da execução fiscal proposta por ele contra
Pilar Conservadora
e
Serviços Ltda-M
E
.
, que,
com fundamento no Tema 1184, do STF, e Resolução n. 547/2024, do CNJ,

julgou extinto o processo
sem resolução do mérito
,
ao argumento de que
o exequente,
embora intimado para tanto,
não comprovou ter realizado as diligências previstas no item 2 do Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal, quais sejam, tentativa de solução administrativa ou conciliação e protesto do título executivo
.

Nas razões do recurso
(
id 18773387
)
, o apelante alegou, em síntese, que
1) “a exigência prevista no tema e resolução retro mencionados (da prévia necessidade de adoção de medidas administrativas) é aplicável tão-somente às novas demandas que foram deflagradas após o julgamento do tema 1.184, sendo medidas exigíveis para o AJUIZAMENTO (SEM EFEITO EX TUNC
)
”; 2) “No Município de Colatina já existe norma disciplinando valores mínimos para fim de execução fiscal”;
e
3) “evidente que incumbe à apelante verificar seu interesse em executar os valores acima do limite estabelecido na legislação municipal, vedada a atuação do Poder Judiciário, sob pena de implicar afronta à autonomia municipal e tributária”
.

Requereu que seja dado provimento ao recurso a fim de que “a sentença proferida pelo r. Juízo a quo seja cassada/anulada, de forma a determinar o retorno dos autos à origem para o prosseguimento da execução fiscal, não restando configurado os requisitos previstos no TEMA 1184/STF e na Resolução 547/2024, do CNJ”.

A controvérsia restringe-se à validade da sentença que extinguiu a execução fiscal por ausência de interesse processual, fundamentando-se no Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal (STF) ante a não comprovação de tentativa de conciliação ou protesto prévio.

O apelo do ente público merece provimento. O Tema 1.184 do STF, regulamentado pela Resolução n. 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), restringe a extinção anômala às execuções fiscais de baixo valor, quantificadas em patamar inferior a R$ 10.000,00. Contudo, o juízo de origem expressamente consignou em sentença (id 18773384) tratar-se de débito superior a esse limite, o qual, consoante cálculos da contadoria do juízo (id 18773217), perfazia a quantia de R$ 12.169,73 em 07-07-2023. Destarte, superado o piso normativo de irrisoriedade, afasta-se a incidência do precedente, restando hígido o interesse de agir do ente exequente.

Ademais, constato que o apelante impulsionava ativamente o feito, havendo pendência de apreciação do pleito formulado no id 18773224, de redirecionamento da execução em face dos sócios administradores ante a baixa voluntária da sociedade empresária, os quais já haviam sido intimados para exercício do contraditório (id 18773228).

Por conseguinte, revelando-se inaplicável a
ratio decidendi
do Tema 1.184 do STF à hipótese vertente, a anulação da sentença é providência inarredável.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para anular a decisão terminativa, determinando o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator.